Tribunal: TJES
Processo: 5019527-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019527-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS ASSOCIADOS. LAUDOS MÉDICOS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de internação compulsória cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou ao Município de Castelo e ao Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 dias, a internação involuntária de Vanderli Penna Cezati em clínica especializada para tratamento e recuperação de dependência química, às expensas dos entes públicos.

O agravante sustentou a ausência de laudo médico circunstanciado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, e alegou o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a manutenção da tutela de urgência que determinou a internação involuntária do paciente; e (
II
) saber se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade e responsabilidade para custear o tratamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios pelas prestações de saúde, o que evidencia a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar na demanda e suportar, em conjunto com o Município, o ônus do tratamento determinado judicialmente.

6. A internação involuntária constitui medida excepcional, mas admissível quando amparada em elementos técnicos idôneos e demonstrada a necessidade terapêutica, especialmente diante de risco à integridade do paciente e de terceiros.

7. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam quadro de dependência alcoólica crônica, histórico de internações anteriores sem resultado duradouro, agressividade no ambiente familiar, ausência de adesão ao tratamento ambulatorial, prejuízo social e laboral, além de sintomas depressivos e ideação de morte.

8. Os laudos médicos subscritos por profissionais psiquiatras identificam o paciente, registram o histórico clínico, descrevem o quadro atual e indicam expressamente a necessidade de internação para tratamento da dependência química e estabilização do quadro psiquiátrico, atendendo, em essência, às exigências do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

9. A alegação de irreversibilidade dos efeitos da tutela não afasta a medida deferida, pois a urgência decorre da proteção imediata à saúde e à vida, bens jurídicos de máxima relevância constitucional.

10. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para frustrar a concretização do mínimo existencial em matéria de saúde, sobretudo quando demonstrada a necessidade do tratamento e a omissão estatal no fornecimento da assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A internação involuntária para tratamento de dependência química pode ser judicialmente determinada quando houver laudos médicos idôneos que demonstrem a gravidade do quadro, a insuficiência das medidas terapêuticas extrahospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde, podendo qualquer deles ser compelido ao custeio de internação e tratamento médico necessários. 3. A reserva do possível não prevalece quando sua invocação compromete o mínimo existencial relacionado à preservação da saúde e da vida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 196 e 197; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Decreto-Lei nº 891/1938, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.597.299/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08-11-2016, DJe 17-11-2016; TJES, Agravo de Instrumento n. 0000213-61.2017.8.08.0050, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 13-11-2017, pub. 27-11-2017; TJES, Apelação/Reexame Necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08-03-2016, pub. 16-03-2016; TJES, Apelação/Reexame Necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01-03-2016, pub. 11-03-2016; TJES, Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19-09-2017, pub. 29-09-2017; STJ, REsp 1.068.731/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08-03-2012; STF, ARE 745745 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02-12-2014, DJe 19-12-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019527-77.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Estado do Espírito Santo
em face
da
respeitável decisão
id 81417944
(PJe de primeiro grau),
proferida pelo Ilustre Juiz de Direito
da Primeira Vara da Comarca de Castelo nos autos da ação de internação compulsória cumulada com pedido de tutela de urgência registrada sob o n. 5002043-10.2025.8.08.0013, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra
ele,
agravante,
o
Município de Castelo e Vanderli Penna Cezati
, que deferiu “A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE CASTELO E AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE PROCEDAM, SOB SUAS EXPENSAS, E NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, À INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO REQUERIDO VANDERLI PENNA CEZATI EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, FICANDO A SAÍDA DO PACIENTE CONDICIONADA AO TÉRMINO DO TRATAMENTO OU ULTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DE TUDO SENDO INFORMADO ESTE JUÍZO”.

Nas razões do recurso
(id 17006534
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A Lei 10.216/2001, ordena em seu artigo 6º que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, isto é, que indique os motivos aptos a justificarem a medida”; 2) “Cumpre observar que, na forma da lei, o laudo médico é considerado circunstanciado quando apresenta o histórico de tratamento do paciente e todas as tentativas terapêuticas que foram empregadas, mas que se mostraram insuficientes ou foram rejeitados pelo paciente, incluindo o quadro clínico atual, com o apontamento de risco de vida para si e para terceiros e a necessidade de internação”;
e 3) “a manutenção da decisão agravada até que o presente feito seja apreciado pelo órgão colegiado resultará em situação consolidada (a internação), na medida em que a tutela de urgência deferida produz efeitos práticos irreversíveis”
.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Saliento, i
nicialmente, que “
o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ - 2ª Turma - AgInt no RESP 1597299 / PE - Min. Herman Benjamin - J. 08/11/2016 - DJ. 17/11/2016).” (TJ-ES,
agravo de instrumento n.
AI 0000213-61.2017.8.08.0050,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
13-11-2017,
data da publicação no Diário:
27-11-2017), razão pela qual
se
evidencia a legitimidade passiva
ad causam
do agravante.

Não vejo razão para suspensão da decisão impugnada por estar em
sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).

2.
Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR).
3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011
(011.08.008441-8)
, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).
(Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(
Apelação/reexame necessário n.
0022242-58.2014.8.08.0035,
órgão julgados:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
01-03-2016,
data da publicação no Diario:
11-03-2016).

Especificamente
sobre
a internação compulsória
de
toxicômanos
,
o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “
Os toxicômanos
ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alco
ó
licas,
são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não
”.

§1º.
A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública
. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que “
a internação compulsória,
por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n.
0000319-66.2017.8.08.0068
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

No caso, restou
mencionado na petição inicial que “Vanderli Penna Cezati, de 49 anos, é dependente alcoólicohá cerca de 10 anos, apresentando quadro de agravamento progressivo da doença. Narrou que o familiar já foi internado por três vezes para tratamento da dependência química — sendo a última internação realizada na Casa de Apoio Reviver, situada no Município de Mimoso do Sul/ES —,sem, contudo, alcançar melhora duradoura Conforme consta do laudo médico acostado aos autos, o paciente vem apresentando comportamentos de agressividade com familiares, chegando a vias de fato, além de irritabilidade, impulsividade, ausência de adesão ao tratamento e uso contínuo de álcool e tabaco. O profissional médico consignou expressamente que Vanderli ‘vem fazendo uso de álcool e tabaco, dificuldades para se manter no trabalho (...), solicito internação involuntária para melhor adesão ao tratamento medicamentoso’. Aduziu a comunicante que a situação se tornou insustentável no âmbito familiar, em razão das constantes crises de agressividade, da recusa ao tratamento e do risco iminente à própria integridade física do paciente e de terceiros. Diante desse cenário, requereu a intervenção do Ministério Público com vistas à internação compulsória do irmão, como medida necessária à sua proteção e recuperação” (PJe de primeiro grau, id 81190464).

Observei, ainda, que no laudo médico coligido no id 81190465 (PJe de primeiro grau) há expressa menção ao nome do paciente Vanderlei Penna Cezati, restado expresso também que ele tem “histórico de uso de bebidas alcoólicas de início há 8 anos, aproximadamente, fazendo uso das mesmas de forma recorrente e abusiva, concomitantemente com quadro de depressão, evoluindo com tristeza, isolamento social, irritabilidade fácil, sono entrecortado, desânimo, pensamentos em morrer e sem energia para realização de tarefas diárias, executivas e laborativas, encontrando-se sob tratamento psiquátrico, sob controle parcial, sem uso de bebidas alcoólicas, apresentando-se cabisbaixo com discurso pobre, falando pouco, necessitando manter-se em regime de internação para tratamento de dependência química e de seu quadro clínico, no momento sem condições para atividades laborativas (CID: F33.1, F10.2, F10.8)”.

P
or oportuno, consigno
que a saúde é considerada, e
m sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (
CF, a
rt
igo
196).

A
fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica pelo Estado. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento que ilide a tese da reserva do possível, nas hipóteses em que
a invocação dessa cláusula compromete o núcleo básico que qualifica o mínimo exist
e
ncial
1
– como o tratamento de paciente em clínica psiquiátrica. Trago a lume excertos do venerando acórdão daquele colendo Tribunal Superior ao qual me refiro:

(...). 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...) 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da '‘limitação de recursos orçamentários’' frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. '‘a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’' (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 29.4.2010).
7. Recurso Especial provido. (REsp 1068731/RS, Rel. Min. H
erman
B
enjamin
, S
egunda
T
urma
, DJ 08
-
03
-
2012).

Em igual sentido
é o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/12
19-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 745745 AgR, Relator: Min. Celso
d
e Mello, Segunda Turma, julgado em 02-12-2014, Processo Eletrônico DJe-250 Divulg 18-12-2014 Public 19-12-2014).

Ademais, como salientou a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer apresentado no recurso “No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Agravante, os laudos médicos que o Parquet apresentou aos autos com o objetivo de comprovar a verossimilhança de sua pretensão foram subscritos por médicos psiquiatras5, um dos quais, inclusive, está vinculado à Unidade de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Castelo. Nesses documentos, os profissionais que os subscreveram consignaram expressamente que há muito o paciente vem tendo acompanhamento médico de sua enfermidade psíquica. Inclusive, no primeiro laudo médico indicado, o médico psiquiatra assim registrou: ‘Relato que a (sic) paciente encontra-se em tratamento nesta unidade de saúde mental de Castelo/ES, devendo manter tratamento para controle dos sintomas compatíveis com CID-10 F10.2 + F32.3 + F31.3. Paciente veio com relatos de agressividade com familiares chegando a vias de fato, irritabilidade, sem adesão ao tratamento, impulsivo e ofensivo, vem fazendo uso de álcool e tabaco, dificuldades para comseguir (sic) se manter no trabalho, lavando (sic) a prejuízo social, laboral e financeiro. Dianto (sic) do quadro solicito internação involuntária para melhor adesão ao tratamento medicamentoso’ – nosso grifo. Vê-se, portanto, de um simples leitura que o paciente foi atendido presencialmente pelo Dr. Danilo Costa da Silva, médico psiquiátrico que assinou o referido laudo, onde consta que Vanderli Penna Cezati necessita de internação como medida adequada para viabilizar a adesão ao tratamento medicamentoso, evidenciando que as estratégias terapêuticas extra-hospitalares até então adotadas mostraram-se insuficientes para a contenção dos riscos e para a estabilização do estado de saúde mental do paciente. Evidencia-se, ainda, com o segundo laudo apontado, emitido em 12 de junho de 2025 (quatro meses antes da propositura da ação), também firmado por médico psiquiatra que o atendeu pessoalmente, de que os tratamentos ambulatoriais não estavam surtindo o efeito pretendido, de forma que conclui pela internação de Vanderli Penna Cezati ‘para tratamento de dependência química e de seu quadro clínico’. Assim, verifica-se que os referidos laudos médicos não apenas identificam o paciente e os profissionais médicos psiquiatras que os subscrevem, como, também, descrevem o diagnóstico, o histórico de tratamento, o comportamento atual, os riscos envolvidos – inclusive com quadro de depressão – e a justificativa clínica da internação, atendendo, no essencial, às exigências do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001” (id 18226406).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1

-

A cláusula da reserva do possível não encontra prevalência quando sua invocação colocar em xeque (isto é, comprometer) o “núcleo básico que qualifica o mínimo existencial”.
Neste sentido
: STF – RE n. 581352 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ: 21-11-2013.
Em igual sentido
:
Ementa: (...). SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do
'
‘mínimo

existencial’
'
e da
'
‘reserva
do
possível’
'
, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642536 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 26-02-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.